Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A teoria da aparência, admitida pela jurisprudência com apoio no art. 248, §2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.
2. Não se aplica a teoria da aparência se comprovado nos autos que o endereço para o qual foi enviada a carta de citação não era o endereço correto da pessoa jurídica.
3. A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, de modo que são nulos os atos processuais subsequentes à citação que não guarda obediência aos termos legais.
4. Agravo de instrumento desprovido.